Tribunal: TJMT
Processo: 1047308-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047308-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO. COOBRIGADO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 581/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Tequendama Agropecuária Ltda – em recuperação judicial – e Evaldo Apolinário, em face de decisão que extinguiu a execução apenas em relação à empresa recuperanda, mantendo o feito em face do coobrigado, indeferindo ainda o pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se os efeitos extintivos da novação operada no plano de recuperação judicial homologado em favor da empresa devedora podem ser estendidos ao coobrigado;
(ii) saber se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, diante da extinção parcial da execução e da ausência superveniente de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49, §1o, da L. 11.101/2005, os efeitos da recuperação judicial – incluindo a novação do crédito – não alcançam, automaticamente, os coobrigados, ressalvando-se ao credor os direitos decorrentes de garantias reais, cambiais ou fidejussórias.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 581 e no Tema 885, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros coobrigados, salvo anuência expressa do credor, o que não se verificou no caso concreto.

5. A manutenção da execução contra o coobrigado não configura bis in idem, tampouco afronta a boa-fé ou a par conditio creditorum, tratando-se de exercício legítimo de direito.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade: a empresa devedora deu causa à execução, inexistindo conduta temerária ou indevida do exequente a justificar sua condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A novação do crédito operada por força da homologação judicial do plano de recuperação da empresa devedora não aproveita automaticamente aos coobrigados, cuja obrigação subsiste, salvo expressa renúncia do credor.

2. A extinção parcial da execução em razão da recuperação judicial da devedora não enseja, por si, condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047308-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, EVALDO APOLINARIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EVALDO APOLINÁRIO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., sob o no 1028821-90.2020.8.11.0041.

A execução originária tem por base Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/05771-2, emitida em 17/04/2017, com vencimento em 28/09/2018, no valor de R$ 1.499.991,77. O título foi subscrito por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA como devedora principal e por EVALDO APOLINÁRIO como coobrigado.

Durante a tramitação da execução, a empresa TEQUENDAMA ingressa com pedido de recuperação judicial, regularmente processado e deferido, nos autos no 0002996-52.2018.8.11.0100, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT. O crédito exequendo é incluído na relação de credores, com expressa anuência do BANCO DO BRASIL, que participa ativamente da Assembleia Geral de Credores e vota favoravelmente à aprovação do Plano de Recuperação Judicial, homologado em 09/03/2021.

Após a homologação e início do cumprimento do plano, o juízo de primeiro grau extingue a execução exclusivamente em relação à TEQUENDAMA, mantendo-a em face de EVALDO APOLINÁRIO.

O pedido de extinção integral da execução, com fundamento na novação do crédito e nos pagamentos parciais realizados nos moldes do plano recuperacional, foi indeferido quanto ao agravante EVALDO. Também restou afastado o pleito de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante do reconhecimento da extinção parcial da execução e da ausência de interesse de agir superveniente em relação à empresa recuperanda.

Inconformados, os agravantes sustentam que o crédito foi quitado de forma novada, mediante adesão e homologação judicial, com pagamentos já realizados, o que esvaziaria o interesse processual do exequente.

Aduzem que a manutenção da execução em face do coobrigado caracteriza ofensa aos princípios da boa-fé, da lealdade processual e da
par conditio creditorum
, além de configurar bis in idem.

Requerem a extinção do feito também em relação ao agravante EVALDO e a condenação do banco agravado ao pagamento de honorários, com base no princípio da causalidade.

O preparo foi recolhido – Id.
338538379
.

Indeferida a tutela recursal – Id. 339954368

Contrarrazões foram apresentadas as contrarrazões, resumidamente, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta à análise deste Tribunal diz respeito à possibilidade de se estender, ao coobrigado EVALDO APOLINÁRIO, os efeitos extintivos decorrentes da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial da empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, sobretudo em razão de pagamentos já realizados nos termos desse plano.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento. Isso porque, a questão é recorrente na jurisprudência pátria, encontrando solução sólida no entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese posteriormente consagrada pela Súmula 581, no sentido de que:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005."

A
ratio decidendi
é clara: a novação operada em favor do devedor principal em recuperação judicial não alcança, por si só, os coobrigados, em razão da norma expressa do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, que resguarda ao credor os direitos e privilégios decorrentes de garantias reais, cambiais ou fidejussórias. A extinção da obrigação destes depende de anuência expressa e individualizada do credor.

No caso concreto, embora haja elementos robustos a demonstrar que o crédito foi incluído na recuperação judicial, com expressa participação do BANCO DO BRASIL, inclusive mediante recebimento de parcelas e voto favorável ao plano, tais circunstâncias não bastam para transferir ao coobrigado os efeitos extintivos da novação, se não houver prova inequívoca da renúncia voluntária do credor quanto a esse devedor subsidiário, o que não se verifica nos autos.

A manutenção da execução contra o coobrigado, neste contexto, não representa
bis in idem
, mas exercício legítimo do direito de garantia. Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada, eventual pagamento em duplicidade poderá ser compensado nos próprios autos, resguardando-se o equilíbrio patrimonial entre os sujeitos processuais.

Cito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES OU COOBRIGADOS. SÚMULA 581/STJ . NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS COOBRIGADOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 885 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS . CONSENTIMENTO DO CREDOR. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. PARCIAL DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO QUALIFICADO DA SEGUNDA SEÇÃO . RECURSO ESPECIAL DA PARTE AGRAVADA PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o atual entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp 1 .794.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021
). 2. Nos termos da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" . 3. Segundo a tese firmada para o Tema 885 dos Recursos Repetitivos, originária da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art . 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333 .349/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015).
4. O acórdão recorrido é parcialmente divergente do atual entendimento desta Corte Superior, motivo pelo qual se revelou impositivo o provimento do recurso especial, a fim de afastar a limitação do valor da dívida exigível dos coobrigados aos termos da novação resultante da recuperação judicial. 5 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2061254 MT 2023/0089719-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Este Colegiado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA. PROSSEGUIMENTO CONTRA O AVALISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial em relação à empresa executada, após a convolação de sua recuperação judicial em falência, mantendo o prosseguimento apenas contra o avalista dos títulos exequendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a convolação da recuperação judicial em falência, a execução individual pode prosseguir contra a empresa falida, especialmente considerando que: (i) havia decisão anterior autorizando o prosseguimento da execução durante a fase de recuperação judicial; (ii) o crédito exequendo não foi habilitado na recuperação judicial; e (iii) a penhora do imóvel ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decretação da falência constitui fato superveniente que altera substancialmente o regime jurídico aplicável à execução, atraindo a incidência das normas específicas sobre os efeitos da falência, notadamente a suspensão das execuções individuais contra o falido, conforme art. 99, V, da Lei n. 11.101/2005.

4. O princípio da universalidade do juízo falimentar, consagrado no art. 76 da Lei no 11.101/2005, estabelece que o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as exceções legais.

6. A Súmula 480 do STJ, que estabelece que o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação, não se aplica após a decretação da falência, quando todos os bens do falido devem ser arrecadados para a massa falida.

7. O prosseguimento da execução contra o avalista está em conformidade com a Súmula 581 do STJ e com o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, pois a obrigação do avalista é autônoma e não se extingue com a quebra do devedor principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A convolação da recuperação judicial em falência constitui fato superveniente que impõe a suspensão das execuções individuais contra a empresa falida, independentemente de decisão anterior que tenha autorizado o prosseguimento da execução durante a fase recuperacional. 2. Com a decretação da falência, todos os bens do falido, inclusive aqueles anteriormente penhorados em execuções individuais, devem ser arrecadados para a massa falida, em respeito ao princípio da universalidade do juízo falimentar e da par conditio creditorum.
3. A execução pode prosseguir contra o avalista, mesmo após a decretação da falência do devedor principal, pois a obrigação do avalista é autônoma e não se extingue com a quebra.-

(N.U 1024112-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

No que tange ao pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, formulado pelos agravantes, entendo que igualmente não merece guarida.

Com efeito, embora o crédito em debate tenha sido submetido ao processo de recuperação judicial da empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, e ali novado por força da aprovação e homologação do plano, tal circunstância superveniente não configura, por si só, hipótese geradora de condenação em honorários advocatícios na presente execução.

É que, nos termos do princípio da causalidade – que rege a fixação da verba honorária nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito –, a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre aquele que deu causa à instauração da demanda. E, no caso em apreço, não há dúvida de que foi a própria empresa executada, ora agravante, quem originou a necessidade da execução judicial, ao inadimplir o título cambial que embasa a ação.

O fato de o crédito ter sido posteriormente incluído no quadro geral de credores e novado na recuperação judicial não tem o condão de transferir ao credor-exequente a pecha de litigante indevido, tampouco converte em sucumbência um exercício regular de pretensão executiva fundada em título líquido, certo e exigível à época do ajuizamento.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO . EFEITOS DA NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A EXECUTADA RECUPERANDA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DOS AVALISTAS. POSSIBILIDADE . SÚMULA 581 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo a Súmula 581 do STJ, ?A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.? 2 . Conforme precedentes do STJ, após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 . 3
. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrente. 4. No caso em apreço, a propositura da ação executiva decorreu do inadimplemento da dívida (cédula de crédito bancário), razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade, é inconteste que deve a empresa executada/agravada arcar com os ônus sucumbenciais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-GO - AI: 55305048320218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Portanto, ausente qualquer conduta temerária ou abusiva por parte do exequente, não se revela cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios nesta execução.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, à luz do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, da Súmula 581 e da tese firmada no Tema 885 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026